Tribunal: STF
Processo: ARE 1301270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Juízo 'a quo' que reconheceu o direito do autor à reintegração de posse, afastando a hipótese de usucapião. Não obstante, aplicou, de ofício, o disposto no artigo 1255, parágrafo único do Código Civil, atribuindo a propriedade aos réus, reconhecidos como de boa-fé, mediante o pagamento de indenização em favor do autor. Inconformismo do autor. Parcial razão. Impossibilidade de surpresa aos litigantes, conforme os artigos 9º e 10º do CPC, a impedir o reconhecimento do direito previsto no já referido artigo 1255, parágrafo único do Código Civil, conhecido na doutrina como 'acessão invertida'. Situação não requerida e nem ventilada no processo antes da sentença. Inviabilidade do seu reconhecimento. Há, entretanto, o direito dos réus à indenização e à retenção por benfeitorias, conforme debatido neste processo e previsto no artigo 1219 do Código Civil. Recurso provido em parte."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXIII, XXIV, XXV e XXVI; 170, II e III; 182; e 183 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente